Tribunal: TJDFT
Processo: 0722140-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. IRDR 21. CORREÇÃO DE DÉBITO. FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. TAXA SELIC. REGRA DE TRANSIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
O Distrito Federal arguiu a ilegitimidade ativa do autor, servidor da Administração Indireta à época do ajuizamento da ação coletiva, e erro nos cálculos devido à incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade ativa para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva; e (ii) estabelecer se a incidência da taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida principal, acrescida de juros e correção monetária, é correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legitimidade ativa do autor é reconhecida, pois o Instituto de Saúde do Distrito Federal (ISDF) integra a Administração Direta, conforme comprovado nas fichas financeiras anexadas aos autos e Decreto no 4.162/1978.
A incidência da taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida principal, acrescida de juros e correção monetária, está em conformidade com a Emenda Constitucional 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, não configurando anatocismo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.
A aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida principal, acrescida de juros e correção monetária, a partir de dezembro de 2021, está em conformidade com a Emenda Constitucional 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019.
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.